Tribunal: TJDFT
Processo: 0725687-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA. ROL CPC. ART. 1.015. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO DISPOSITIVO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REVELIA. FASE DE CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO QUE NÃO MAIS REPRESENTAVA A PARTE. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
1. Não há ofensa ao princípio da taxatividade de recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ante a previsão expressa contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
2. Afastada a penhora em embargos de terceiros, há a perda superveniente do interesse recursal da mesma matéria discutida no agravo de instrumento.
3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
4. Decretada a revelia na fase de conhecimento pela intempestividade da contestação, é desnecessária a intimação pessoal do executado. Precedentes.
5. A intimação, contudo, deve ser feita em nome do advogado constituído (CPC, 513, § 2o, I). Demonstrado que a publicação no Diário da Justiça eletrônico e no PJe foi feita em nome de advogado que não mais representava o devedor, é de se reconhecer a nulidade da decisão e dos atos consequentes.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Decisão cassada.